Tribunal: TJES
Processo: 5003160-51.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003160-51.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUIDONI ORNAMENTAL ROCKS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003160-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
GUIDONI ORNAMENTAL ROCKS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno no agravo de instrumento (Id. 1098099) interposto por Guidoni Ornamental Rocks LTDA. contra a decisão unipessoal (Id. 986468), que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela agravante contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária cumulada com repetição de indébito autuada sob nº 0011776-28.2020.8.08.0024 promovida contra o Estado do Espírito Santo, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Sustenta que: (1) o MM. Juiz de 1º Grau indeferiu o pedido de tutela antecipada, bem como determinou a suspensão dos andamentos dos autos até que ocorra o julgamento definitivo do IRDR nº 0013719-60.2017.8.08.0000; (2) interpôs o agravo de instrumento nº 5002305-72.2020.8.08.0000, que não foi conhecido; (3) considerando a existência de prazo para interposição do recurso em face de decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, interpôs o presente agravo de instrumento nº 5003160-51.2020.8.08.0000, já que não houve julgamento de mérito; (4) não há que se falar em simultaneidade de interposição de recursos; (5) no agravo de instrumento nº 5002305-72.2020.8.08.0000 não houve julgamento de mérito e, portanto, não há que se falar em impugnação da mesma decisão; (6) a decisão agravada vai de encontro ao princípio da primazia da resolução do mérito; e (8) com fulcro nos princípios da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais e da economia, e considerando o não enfrentamento do mérito no primeiro agravo de instrumento interposto, é possível o conhecimento do segundo agravo de instrumento. Requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões (Id. 1119047), o agravado requer o desprovimento do recurso ao fundamento de haver ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões e existir preclusão consumativa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003160-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
GUIDONI ORNAMENTAL ROCKS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Informa o princípio da singularidade recursal, também denominado como princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que uma decisão judicial só poderá ser impugnada pela mesma parte através de um único recurso.

Em conjunto com este princípio aplica-se o instituto da preclusão consumativa, que consiste na perda da faculdade processual de praticar determinado ato por já haver sido praticado anteriormente, sendo vedada a sua repetição.

Verifica-se que a agravante interpôs, anteriormente, em 09/09/2020, outro agravo de instrumento, registrado sob nº 5002305-72.2020.8.08.0000, por meio do qual manifestou sua irresignação contra a mesma decisão impugnada por este agravo de instrumento nº 5003160-51.2020.8.08.0000.

O agravo de instrumento nº 5002305-72.2020.8.08.0000 não foi conhecido por ausência de juntada tempestiva das peças obrigatórias ao conhecimento do recurso.

Assim, a interposição anterior do agravo de instrumento nº 5002305-72.2020.8.08.0000 impede o conhecimento do presente agravo de instrumento, interposto em 19/10/2020.

Não há que se falar, ainda, em aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito a fim de sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade recursal, mormente quando se tratar de defeito grave e insanável.

Nesse sentido é a jurisprudência do C. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. ANÁLISE APENAS DO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO, DO QUAL NÃO SE CONHECE, ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. SEGUNDO AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A interposição de agravo interno após o prazo legal de quinze dias úteis implica o não conhecimento do recurso, por intempestividade, nos termos dos arts. 219, 1.003, § 5º, 1.021, § 4º, e 1.070 do Código de Processo Civil de 2015. 2. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. 3. Primeiro agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. Segundo agravo interno não conhecido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1330879 DF 2018/0181427-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020)

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios, inclusive deste E. TJES:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. I. Consoante a exegese do art. 1.021,
caput
, do CPC, o agravo interno é recurso cabível para atacar decisão proferida pelo relator de forma monocrática. II. Hipótese em que proferidas decisões idênticas em embargos do devedor e embargos de terceiro conexos, sendo desnecessária a interposição de dois recursos de agravo de instrumento, haja vista a conexão entre as ações, que tramitam conjuntamente. Mérito que será dirimido no agravo de instrumento conexo, impondo-se a manutenção da decisão que não conheceu do presente recurso.Agravo interno desprovido. Unânime.”

(TJ-RS - AGT: 70084810860 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 16/03/2021, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2021)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO REJEITADO - INTERPOSIÇÃO DE OUTRO AGRAVO - PRECLUSÃO DA MATÉRIA ADUZIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - Se em momento anterior a parte já exerceu o direito de recorrer, impõe-se a negativa de seguimento do recurso posterior ante a ocorrência da preclusão consumativa - Pelo princípio da unirrecorribilidade, também chamado de princípio da unicidade ou da singularidade, segundo o qual, para cada decisão recorrível há um só recurso previsto no ordenamento jurídico, é vedado a interposição de outro recurso, de forma cumulativa, simultânea ou reiterada, para impugnar matéria já apreciada.”

(TJ-MG - AGT: 10704010010665006 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 28/02/2020)

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL APRESENTADOS PELA MESMA PARTE. PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A reiterada jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça preceitua que A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. (STJ - AgInt no AREsp 1113200/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 13/09/2018) II . Na hipótese, a Petição Recursal de fls. 266/275 não representa ataque à matéria objeto de julgamento na Sentença recorrida, impondo-se o seu não conhecimento por ausência de dialeticidade recursal, sendo que, com relação ao segundo Recurso de Apelação Cível, inviável o seu conhecimento tendo em vista haver se operado a preclusão consumativa, não cabendo a emenda da primeira Petição Recursal. III. Inviável a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas quando verificado que a atecnia não releva apenas a utilização de instrumento equivocado, mas de erro que conduziu à impossibilidade emenda das razões recursais, notadamente em razão da preclusão consumativa. IV. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-ES - AGT: 00176108620148080035, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 12/11/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2019)

Por tais razões, nego provimento ao recurso e, restando unânime o presente julgamento, condeno a agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme a norma descrita no art. 1.021, §4º do CPC/2015
1
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003160-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: GUIDONI ORNAMENTAL ROCKS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECE
DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE –
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
.

1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.

2. Não há que se falar em aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito a fim de sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade recursal, mormente quando se tratar de defeito grave e insanável.

3. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEGAR PROVIMENTO AO

RECURSO E,

POR IGUAL VOTAÇÃO,
CONDENAR
A
AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE
MULTA DE
2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
,
nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória/ES, 25 de maio de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.